Tribunal: TJSP
Processo: 1015269-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Título executivo impropriamente denominado comodato - Ausência de liquidez reconhecida – Circunstância que leva à nulidade da execução e pode ser reconhecida de ofício – Artigo 803, parágrafo único do CPC – Processo extinto de ofício, prejudicado o exame do mérito do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015269-92.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A,
é apelado W.R. RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram extinta a Execução e julgaram prejudicado o exame
de mérito do apelo. V. U. Sustentou oralmente, a Dra. Anna
Chiara Pereira Montanaro.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015269-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 40553
IF/E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No: 40553
APEL.No: 1015269-92.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL
APTE. :. RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A
APDA.: W.R. RESTAURANTE E COMERCIL DE ALIMENTOS EIRELI
APELAÇÃO
Embargos à execução
Título executivo
impropriamente denominado comodato - Ausência de liquidez
reconhecida Circunstância que leva à nulidade da execução e
pode ser reconhecida de ofício Artigo 803, parágrafo único
do CPC Processo extinto de ofício, prejudicado o exame do
mérito do apelo.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.84/86, declara a fls. 93
proferida pelo MM. Juiz de Direito Gustavo Henrique Bretas
Marzagão que julgou procedentes embargos à execução opostos
pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
execução está fundada em contrato de comodato de espaço
físico, a título gratuito, devidamente mobiliado e equipado
para instalação e funcionamento de um restaurante/lanchonete. Prosseguindo, argumenta que a
apelada se obrigou não apenas a zelar pelos equipamentos,
como
também
realizar
pagamento
mensal
das
despesas
decorrentes da utilização do espaço contratado, denominadas
“despesas de comodato”, além da chamada “taxa de retorno”,
correspondente
a
um
percentual
incidente
sobre
o
faturamento mensal do restaurante. Aduziu, ainda que a
apelada tornou-se inadimplente, deixando de pagar as
parcelas pactuadas. Destacou, outrossim, que a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015269-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 40553
IF/E /AL/ O / V / D
3/4
tinha ciência do débito tendo em vista ter sido notificada
para pagamento. Sustentou ainda ter havido confissão da
recorrida em relação ao valor executado. Depois de
argumentar
que
a
postura
da
recorrida
caracteriza
litigância de má-fé, arrematou o postulado pugnando pelo
provimento do recurso(fls. 95/104).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
109/113), anotado o preparo(fls. 105).
É O RELATÓRIO.
O apelo em tela resta prejudicado na medida
em que impõe-se julgar extinta a execução em função do
título em tela não corresponder a obrigação, sobretudo
líquida, podendo assim a decisão ser pronunciada de ofício,
conforme permite o artigo 803, parágrafo único, do CPC.
Com relação ao título propriamente dito,
convém salientar que muito embora denominado desta forma,
não configura propriamente um comodato.
Como se sabe, comodato é a cessão gratuita
que permite o uso de determinada coisa móvel ou imóvel.
O fato do contrato prever a cobrança de
algumas despesas inerentes à utilização do espaço cedido,
não desfigura a natureza de comodato.
Contudo, a cobrança da chamada “taxa de
retorno”, que corresponde a um percentual sobre o
faturamento, conforme estipulado na cláusula II (fls. 77),
configura verdadeira remuneração pela cessão do espaço
físico do restaurante, o que torna de consequência a avença
onerosa e afasta a sua natureza de comodato.
Afora
isso,
o
contrato
ainda
prevê
a
cobrança de despesas referentes à energia elétrica, água,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015269-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 40553
IF/E /AL/ O / V / D
4/4
telefone, internet, recolhimento de lixo e outras taxas não
especificadas, o que acarreta por certo uma oscilação nos
valores devidos de mês para mês (fls. 43).
Mesmo em relação à chamada “taxa de retorno”
se mostra inviável o prosseguimento da execução ante a sua
liquidez, posto que esse cálculo incide sobre o percentual
do faturamento mensal do estabelecimento, o que acarreta de
consequência uma variação desses valores.
O título longe está de se revestir de
liquidez, requisito insuperável para respaldar a pretensão
executiva.
A legislação processual vigente, inovando
nesse aspecto, atribuiu ao Juiz que pronuncie de ofício
nula a execução quando o título extrajudicial não
corresponder a obrigação líquida.
Ante o exposto, de ofício, JULGA-SE EXTINTA
a execução com base no artigo 803, parágrafo único do CPC,
prejudicado o apelo.

IRINEU FAVA
RELATOR